Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704142-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISADORA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0012330-98.2016.8.07.0001, em que litiga com I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e ISADORA NEVES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB, com o fim de se decretar a indisponibilidade de bens e direitos do executado. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a não concessão dos pedidos poderá acarretar a extinção ou o arquivamento do processo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de realizar o rastreamento de todos os bens do agravado via sistema CNIB, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante. Preparo comprovado (ID 3253648). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O deferimento do pedido de tutela provisória formulado pelo agravante fica condicionado ao preenchimento concomitante dos requisitos elencados no artigo 300, do Código de Processo Civil, e no caso em exame, não se verifica a existência do perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a concessão dos pedidos liminarmente formulados. Cumpre salientar que o deferimento do pedido em sede liminar é excepcional, devendo ser relegado às situações em que as decisões agravadas se mostrarem, de plano, manifestamente ilegais ou abusivas, não sendo essa a hipótese dos autos. Isso porque este Relator já tem o entendimento consolidado no sentido de que se mostra incabível o pedido de acesso às informações da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ainda que a finalidade não seja somente a mera busca de bens, mas também a decretação da indisponibilidade deles, quando a parte requerente não é beneficiária da gratuidade de justiça e tem plenas condições de – pagando os emolumentos devidos – acessar as informações disponíveis nos cartórios extrajudiciais competentes, sem onerar ainda mais o Poder Judiciário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. PESQUISA VIA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Casa, que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Transcorrido lapso temporal razoável, é possível a renovação da pesquisa junto aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ETC.), haja vista a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. A execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355212, 07127396020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator